Tribunal: STF
Processo: MS 36549
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Esta decisão refere-se aos seguintes processos: Mandado de Segurança nº 36.549/DF, Mandado de Segurança nº 36.550/DF e Mandado de Segurança nº 36.552/DF.



    2. Cuida-se de mandados de segurança impetrados contra a Recomendação nº 38, de 19 de junho de 2019, do Corregedor Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a necessidade de observância das decisões emanadas da Corregedoria Nacional de Justiça, recomendando aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, Tribunais Regionais Federais, Trabalhistas e Militares que deem cumprimento aos atos normativos e às decisões proferidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, ainda que exista ordem judicial em sentido diverso, salvo se advinda do Supremo Tribunal Federal.



    3. No Mandado de Segurança nº 36.549/DF, impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), a parte impetrante, além de sustentar o cabimento desta ação, bem como sua legitimidade ativa, defende, em suma, a impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça sobrepor-se a decisões judiciais e de imiscuir-se na função jurisdicional ou de inovar a ordem jurídica. 



    4. Sustenta, nesse sentido, que “é necessário delimitar que a atribuição do e. Corregedor Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário, é de mero órgão interno de controle administrativo disciplinar da magistratura, não dispondo de atribuições que lhe permita intrometer-se ou tomar parte na independência das decisões judiciais, algo em que não lhe diz respeito “RECOMENDAR aos Tribunais de Justiça dos Estados e.do Distrito Federal, Tribunais Regionais Federais, Trabalhistas e Militares que deem cumprimento aos atos normativos e às decisões proferidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, ainda que exista ordem judicial em sentido diverso, salvo se advinda do Supremo Tribunal Federal”, em evidente contrariedade aos artigos 2º e 60, § 4º, III, da CF, imiscuir-se a cláusula constitucional imutável da preservação da independência da função jurisdicional”, sendo que “atos da Administração (Corregedor Nacional de Justiça), não pode engessar o Poder Judiciário”.



    5. Afirma que “a Recomendação n. 38, de 19/06/ 2019, do e. Corregedor Nacional da Justiça de cunho Administrativo, rompeu com o equilíbrio constitucional em que se apoia a República Federativa do Brasil ao retirar a supremacia e a independência da função jurisdicional, restando vulnerável a separação das esferas administrativa e jurisdicional, quando concreta a redução da judicialização pelo âmbito administrativo, importando em dano do equilíbrio e estabilidade na transferência de prerrogativas caracterizadoras de submissão política que a Carta da República não outorgou ao CNJ, suprimindo da função jurisdicional eficácia e deteriorando as condições materiais de isenção e imparcialidade do Juízes de Direito, devendo ser repelida pelo STF, como guardião de sua inteireza e efetividade”.



    6. Requereu a concessão de medida liminar “para sobrestar a Recomendação n. 38, de 19/06/19, mantendo as eficácias das decisões judiciais, se atingidas pela recomendação do e. Corregedor Nacional de Justiça, até que o objeto central do mandamus tenha sido examinado e julgado” e, como tutela jurisdicional final, a concessão de segurança, “confirmando-se a liminar precedentemente deferida”.



    7. O pedido liminar foi deferido “para suspender os efeitos da Recomendação nº 38, de 19 de junho de 2019, do Corregedor Nacional da Justiça” (e-doc. 10).



    8. Notificada, a autoridade coatora prestou informações sustentando, em síntese, a constitucionalidade e legalidade do ato impugnado, o qual se fundamenta no art. 106 do Regimento Interno do CNJ (e-doc. 17).



    9. A União interpôs agravo em face da decisão liminar (e-doc. 21), o qual foi contra-arrazoado pela parte impetrante (e-doc. 24).



    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela revogação da liminar e pela suspensão do julgamento do feito até a conclusão da sessão de julgamento do referendo da cautelar concedida, em sede monocrática, na ADI nº 4.412/DF (e-doc. 26), pleito esse indeferido (e-doc. 28). Em novo parecer, opinou pela denegação da segurança (e-doc. 32).



    11. No Mandado de Segurança nº 36.550/DF, impetrado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a parte impetrante, além de sustentar o cabimento desta ação, bem como sua legitimidade ativa, igualmente defende, em suma, a impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça sobrepor-se a decisões judiciais e de imiscuir-se na função jurisdicional ou de inovar a ordem jurídica. 



    12. Sustenta, ainda, que no ato impugnado, “que não foi submetido ao referendo do Plenário do CNJ, entendeu o em. Corregedor Nacional de Justiça submeter os membros da magistratura -- especialmente aqueles que ocupam cargos de direção no Poder Judiciário -- a uma conduta contra legem, de dar cumprimento aos atos normativos e às decisões emanadas da Corregedoria, mesmo que haja decisão judicial impondo-lhes conduta diversa”. Prossegue dizendo que o art. 106 do Regimento Interno do CNJ, norma essa que dá suporte ao ato impugnado, é incompatível com a Constituição.



    13. Aduz que, ao contrário do que prevê o ato impugnado, não é possível impor aos administradores do Poder Judiciário o descumprimento de ordem judicial. Ainda, sustenta que o ato impugnado acabou por retirar de grande parte dos órgãos jurisdicionais competência que a Constituição e as leis lhe atribuíram.



    14. Requereu a concessão de liminar “para suspender a eficácia da Recomendação n. 38 da Corregedoria Nacional de Justiça, até o julgamento de mérito”. Como pedido de tutela jurisdicional final, requereu “a concessão da ordem para declarar a nulidade, por vício de ilegalidade e de inconstitucionalidade da referida Recomendação n 38 da Corregedoria Nacional de Justiça, caso em que estará praticando mais um ato de justiça”.



    15. O pedido liminar foi deferido, nos moldes da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 36.549/DF (e-doc. 16).



    16. Notificada, a autoridade coatora prestou informações sustentando, em síntese, a constitucionalidade e legalidade do ato impugnado, o qual se fundamenta no art. 106 do Regimento Interno do CNJ (e-doc. 22).



    17. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela revogação da liminar e pela suspensão do feito até a conclusão da sessão de julgamento do referendo da cautelar concedida, em sede monocrática, na ADI nº 4.412/DF (e-doc. 30), pleito esse indeferido (e-doc. 32). Em novo parecer, opinou pela denegação da segurança (e-doc. 35).



    18. No Mandado de Segurança nº 36.552/DF, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), a parte impetrante, além de sustentar o cabimento desta ação, bem como sua legitimidade ativa, defende a incompetência do CNJ para controlar decisões judiciais válidas e violação, pela norma impugnada, ao princípio da independência judicial. 



    19. Afirma, nesse sentido, que, “para o CNJ, de forma arbitrária, com a vigência da sua já citada Recomendação 38/2019, existindo decisão judicial contrária à sua decisão administrativa, haverá de prevalecer a decisão administrativa, excetuando apenas as eventuais decisões proferidas por esse eg. STF”. Aduz não caber “ao CNJ desconsiderar a ação ou a decisão nela proferida, nem impor que a autoridade destinatária da sua decisão administrativa igualmente desconsidere a decisão judicial, dado que sendo órgão de natureza eminentemente administrativa, cumpre-lhe acionar a Advocacia Geral da União para suscitar a incompetência do Juiz ou Tribunal, como faz qualquer outro órgão administrativo diante de ação proposta perante Juízo incompetente”.



    20. Requereu a concessão de medida liminar “para suspender os efeitos da Recomendação 38/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, até que seja definida a constitucionalidade do art. 106, do Regimento Interno do CNJ, que deu ensejo ao ato impugnado” e, como tutela jurisdicional final, a concessão de segurança, “para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da ausência de competência do Conselho Nacional de Justiça para o controle de decisões judiciais prevista na própria Constituição Federal”.



    21. O pedido liminar foi deferido, nos moldes da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 36.549/DF (e-doc. 10).



    22. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela revogação da liminar e pela suspensão do feito até a conclusão da sessão de julgamento do referendo da cautelar concedida, em sede monocrática, na ADI nº 4.412/DF (e-doc. 18), pleito esse indeferido (e-doc. 22). Em novo parecer, opinou pela denegação da segurança (e-doc. 27).



    23. A autoridade coatora prestou informações sustentando, em síntese, a constitucionalidade e legalidade do ato impugnado, o qual se fundamenta no art. 106 do Regimento Interno do CNJ (e-doc. 24).



    24. Em 16/12/2021, sucedi na relatoria dos processos. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    25. Conforme acima relatado, nos três processos a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela revogação da liminar e pela suspensão dos feitos até a conclusão da sessão de julgamento do referendo da cautelar concedida, em sede monocrática, na ADI nº 4.412/DF, pleitos esses indeferidos pelo então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio. 



    26. Houve alteração substancial no panorama fático-jurídico outrora verificado, o qual impacta direta e decisivamente a solução destas impetrações. É que o julgamento de mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade foi ultimado por esta Corte em 18/11/2020, oportunidade em que, por maioria, julgou-se improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 2010, e, por consequência, confirmou-se a medida cautelar anteriormente concedida, determinando-se a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CRFB. Esse julgado foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021; grifos acrescidos).



    27. Nesse julgamento ainda foi fixada a seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. 



    28. Estamos, pois, diante de decisão afirmando a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ, dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 1999). A propósito, esta é a redação dessa norma regimental: “O CNJ determinará à autoridade recalcitrante, sob as cominações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal”.



    29. O ato impugnado por meio destas impetrações limitou-se a dar cumprimento à referida norma regimental, afirmada, repito, como constitucional em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Isso quer significar que sobre os fundamentos de validade do ato impugnado já se pronunciou esta Corte na citada ADI, concluindo pela sua compatibilidade com a Constituição, situação essa que autoriza a denegação de segurança.



Dispositivo



    30. Ante o exposto, denego a segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e extingo os processos (MS nº 36.549/DF, MS nº 36.550/DF e MS nº 36.552/DF) com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ficando sem efeito as liminares deferidas, bem como prejudicados os agravos interpostos.



    31. Custas pela parte impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula de Jurisprudência do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Cientifique-se a autoridade apontada como coatora e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.



    Preclusa as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator